Tribunal: STF
Processo: Rcl 41724
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que "obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto em 02/10/2019, fls. 106/108 (Documento anexo). Ocorre que, a decisão não fora cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o apenado recolhido em unidade de regime fechado, fls. 236/238 (PEC).". 
    Sustenta, ainda, que "está imergido na superlotada Penitenciária de Franca/SP, local cuja capacidade é de 847 presos, porém, conforme as informações da Secretaria de Administração Penitenciária, abriga atualmente 1824, funcionando com mais do que o dobro de pessoas que foi construída para abrigar.". 
    Por fim, afirma que a "Secretaria da Administração Penitenciária (SAP/SP) assume que presos com o semiaberto concedido não serão transferidos, salvo por ordem judicial.".
    Assim, requer, "a) o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, a quem fora concedida a progressão ao semiaberto e que está em regime fechado, para prisão domiciliar excepcional ou para o regime aberto domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado; b) subsidiariamente, requer a imediata transferência do reclamante a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto; c) no mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID-19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para cumprir "prisão domiciliar excepcional ou para o regime aberto domiciliar", o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou a transferência do reclamante para estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, nos seguintes termos:  
    VISTOS. 
    Trata-se de incidente destinado à eventual concessão de progressão de regime prisional, para o semiaberto. 
    É a síntese do necessário. 
    Fundamento e decido. 
    O sentenciado faz jus à progressão de regime prisional, para o semiaberto, pois atendidos os requisitos legalmente exigidos. 
    Com efeito, o condenado cumpriu 1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade imposta, em regime prisional fechado, conforme exige o artigo 112 da Lei de Execução Penal, satisfazendo, assim, o requisito objetivo.
    Quanto ao requisito subjetivo, o sentenciado ostenta bom comportamento carcerário, conforme revela documento juntado aos autos, e não há elementos indicativos de que voltará a delinquir ou praticar falta disciplinar. 
    Ao contrário, há fundados indícios de que o condenado irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime (artigos 33, §2º, e 35, ambos do Código Penal, e artigo 112 da Lei de Execução Penal). 
    Destaca-se, inclusive, que a falta cometida em 02/01/2018 é anterior ao início da presente execução. 
    Satisfeitos, então, os requisitos exigidos por lei, de modo a permitir a concessão de progressão de regime prisional. 
    Posto isso, CONCEDO ao condenado ROBERTO LUIS DA SILVA, MTR: 221653, RG: 30125701, RGC: 51.012.246, RJI: 170113669-07, Penitenciária de Franca-SP, progressão ao REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
    Comunique-se esta decisão à direção do presídio, para as providências pertinentes, inclusive remoção do sentenciado para estabelecimento prisional adequado, se o caso, encaminhando-se cópia. 
    Havendo recurso ou sucedâneo recursal pendente de julgamento (apelação, agravo de execução, correição parcial, habeas corpus, recurso especial, recurso extraordinário etc), comunique-se esta decisão, também, com urgência, ao Tribunal competente.
    Em observância ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício.
    Intimem-se as partes.
    Sobreveio, então, petição da defesa requerendo "a imediata colocação do apenado integrante de grupo de risco em meio aberto, substituindo-se excepcionalmente o cumprimento de pena sob o regime fechado, em prisão albergue domiciliar, observando as condições a serem estipuladas por este Juízo, tendo em vista a alarmante situação sanitária causada pelo COVID-19, principalmente em locais de grande aglomeração de pessoas, como é o caso das Unidades Prisionais no cumprimento dos art. 1º e 5º, I, 'a', da Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, e do art. 66, VI, da Lei de Execução Penal brasileira.". O Juízo reclamado assim decidiu:
    Trata-se de incidente destinado a eventual concessão de prisão albergue domiciliar. 
    É a síntese do necessário. 
    Fundamento e decido. 
    O condenado não faz jus à benesse pretendida, por quatro motivos.
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade. 
    Segundo, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
    Nesse sentido, ademais, tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente:
    [...]
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal.  Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. 
    Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. 
    Quarto, porque o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). 
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado. 
    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão albergue domiciliar em favor do sentenciado ROBERTO LUIS DA SILVA, MTR: 221653, RG: 30125701, RGC: 51.012.246, RJI: 170113669-07, Penitenciária de Franca-SP. 
    Comunique-se esta decisão à direção do presídio. 
    No mais, tornem conclusos oportunamente para análise acerca dos pedidos remanescentes. 
    Havendo recurso ou sucedâneo recursal pendente de julgamento (apelação, agravo de execução, correição parcial, habeas corpus, recurso especial, recurso extraordinário etc), comunique-se esta decisão, também, com urgência, ao Tribunal competente. 
    Intimem-se as partes.
    Não satisfeita, a defesa alegou, novamente, que o reclamante fazia jus ao regime prisional aberto (requisito objetivo-temporal) e requereu ao reclamado, para a aferição do requisito subjetivo, a "formação de expediente com a juntada aos autos de Boletim Informativo Atualizado (BIA), independentemente da realização de exame criminológico.". O Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferiu a seguinte decisão:
    ROBERTO LUIS DA SILVA postula progressão ao regime aberto. 
    O exame criminológico deixou de ser exigência para deferimento do benefício a partir da nova redação dada na Lei 10.792/03 ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, e faculta ao Juiz, excepcionalmente, a determinação desde que devidamente fundamentada. 
    Ainda que, em tese, exista expectativa de direito à progressão, as peculiaridades próprias do caso o colocam na excepcionalidade para a realização de exames psicológico e social. 
    Com efeito. O sentenciado é contumaz na prática de crimes (roubo). Sua conduta - à margem dos comezinhos princípios de convivência em sociedade - comprova personalidade voltada à prática criminosa, insensibilidade e frieza emocional. Tudo isso EXIGE do Julgador determinar a realização de exame criminológico para atestar eventual capacidade para retorno ao convívio em sociedade. 
    Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, ao propósito, a súmula vinculante n. 26, nestes termos:
    [...]
    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou, a respeito, a súmula n. 439, in verbis: 
    "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 
    Posto isso, DETERMINO que o condenado ROBERTO LUIS DA SILVA, MTR: 221653, RG: 30125701, RGC: 51.012.246, RJI: 170113669-07, Penitenciária de Franca-SP seja submetido a exame criminológico, a ser realizado por equipe profissional – psicológico e assistente social – que atua no presídio onde ele se encontra.
    [...]
    Intimem-se as partes de que, querendo, também poderão oferecer quesitos, em 3 (três) dias. 
    Após, oficie-se à direção do presídio, por meio eletrônico, para que adote as providências pertinentes, requisitando-se, ainda, boletim informativo, acompanhado de parecer do diretor da unidade, no prazo de 30 (trinta) dias. Oportunamente, com a juntada, dê-se vista dos autos às partes para manifestação, em 3 (três) dias.
    Em observância ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício para o órgão destinatário, fazendo-se acompanhar, conforme as necessidades, das cópias e dos documentos indispensáveis. 
    Intimem-se as partes.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem. 
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente